Tribunal: TCU
Processo: 031.652/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12144/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.652/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Damiao Queiroz de Almeida (XXX.226.942-XX); Izabel Cristina Gomes dos Santos (XXX.175.102-XX); Maia Aniceto dos Santos (XXX.714.762-XX); Maria Antonia Silva de Santana (XXX.866.692-XX); Maria Perpetua Socorro de Lima Pinheiro (XXX.798.612-XX); Maria Zenir Rodrigues (XXX.872.712-XX); Maria de Jesus Mendes (XXX.923.952-XX); Marilene Yara da Silva (XXX.778.802-XX); Olga dos Santos Silva (XXX.079.052-XX); Valdemiro Rodrigues da Silva (XXX.376.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.